Tribunal: TJDFT
Processo: 0713531-56.2018.8.07.0020
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0713531-56.2018.8.07.0020 APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: ESPÓLIO DE ADIR GOMES VIEIRA FILHO, J. M. Z. V., M. Z. V., E. Z. V., M. Z. V., DANIELLA CRISTINA ZANI VIEIRA, PEDRO ZANI VIEIRA REPRESENTANTE LEGAL: DANIELLA CRISTINA ZANI VIEIRA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Apelação interposta pelo Distrito Federal contra a r. sentença que homologou a partilha, independentemente da prévia comprovação de quitação de débitos tributários eventualmente devidos pelo espólio. A questão de direito controvertida consiste na necessidade, ou não, de se comprovar, no arrolamento comum, o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCMD como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação, à luz dos arts. 192 do CTN e 659, § 2o, do CPC/2015. Noto, todavia, que há determinação de suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão, afetada ao rito dos recursos repetitivos -Tema 1.074 (REsp 1896526/DF e REsp 1895486/DF). Assim, determino o sobrestamento do presente processo, até o julgamento final da controvérsia. Publique-se e intimem-se. Brasília, 24 de agosto de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora